Tribunal: TJES
Processo: 5006086-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006086-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN EMANUEL BATTESTIN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5006086-27.2024.8.08.0012

RECORRENTE: LUAN EMANUEL BATTESTIN;

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR ABERTO CONTRA CONDUTOR QUE NÃO COMETEU A INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR DEFERIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. LUCROS CESSANTES IMPROCEDENTES POR FALTA DE PROVAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
i] trabalha como motorista de aplicativo; [ii] em fevereiro de 2024, sua carteira nacional de habilitação foi suspensa, via procedimento levado a efeito pela autarquia estadual de trânsito; [iii] ocorre, que o auto de infração que embasou o procedimento de suspensão foi praticado por terceiro, conforme indicação de condutor a seu tempo deferida pelo Município de Cariacica (autuador); [iv] buscou solucionar a temática pela via administrativa, sem sucesso; e que [v] por tais motivos, maneja a presente ação.

A sentença assim dispôs:

ANTE TODO O EXPOSTO:

[i] no que se reporta ao pedido de cancelamento/anulação do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, JULGO extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos dos arts. 354 e 485, inciso VI, ambos do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015);

[ii] no que se refere ao pedido de indenização, a título de danos materiais e morais, JULGO integralmente improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignado, LUIZ EMANUEL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Examinando o recurso interposto entendo que o Recorrente tem razão em parte, no que diz respeito aos danos morais.

Antes, quanto ao pedido de reforma da sentença para julgar procedente pedido de indenização por danos materiais por lucros cessantes, entendo que a sentença deve ser mantida, na medida em que a parte autora não demonstra o que efetivamente deixou de ganhar no período em que permaneceu sem o veículo.

Já sobre os danos morais, entendo que assiste razão ao Recorrente. Restou comprovado nos autos que a indicação de real condutor foi corretamente efetuada (ID13962546), de modo que a abertura de processo de suspensão do direito de dirigir com a contagem dos pontos de tal infração demonstra falha administrativa.

Os transtornos experimentados pelo Recorrente no caso concreto são passíveis de indenização, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), patamar que considero adequado e razoável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor no importe de R$2.000,00 (dois mil reais)
,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)